Tribunal: TJBA
Processo: 8001627-78.2025.8.05.0108
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001627-78.2025.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALEXANDRE CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCIANA SANTANA ROSSI PEIXOTO

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO IMPONDO-LHE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO UTILIZADO PARA JUSTIFICAR A DECISÃO. NÃO VERIFICADO.
AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS. PRESENTES OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRESENÇA DE CONTUMÁCIA DELITIVA. REQUERIDO QUE POSSUI CONTRA SI OUTRAS AÇÕES PENAIS.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Versam os presentes autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iraquara/BA que revogou a prisão preventiva de
ALEXANDRE CONCEIÇÃO DE SOUZA.

2.
O Recorrido foi preso em flagrante no dia 08.09.2025 pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), com realização da audiência de custódia em 10.09.2025 (
ex vi
id 519218363 dos fólios de nº 8001555-91.2025.8.05.0108), ocasião em que o Juiz relaxou a prisão em flagrante em referência, por entender que não restou configurada a situação de flagrância. Posteriormente, em 22.09.2025, fora oferecida denúncia pelo MP, nos autos de nº 8001627-78.2025.8.05.0108 e requerida a prisão preventiva do Acusado. A inicial acusatória foi recebida em 08.10.2025, por meio da decisão de id 524241735, determinando-se a notificação do Acusado para apresentar resposta à acusação e, na ocasião, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do Requerido, cujo mandado de prisão fora cumprido em 09.10.2025 (
ex vi
certidão de id 524479582), com audiência de custódia realizada no mesmo dia (id 524552400). Após, em 26.02.2026, o Magistrado, de ofício, relaxou a prisão preventiva do Réu por meio da decisão de id 545282789, pontuando que
“[e]mbora a decisão que decretou a custódia cautelar tenha apresentado fundamentação idônea à época, especialmente quanto à garantia da ordem pública, a manutenção da prisão exige contemporaneidade do periculum libertatis. O réu encontra-se preso há 140 dias por crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. (...) Assim, considerando o tempo de custódia já experimentado e a natureza do delito imputado, entendo adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.”

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
De pronto, calha destacar que o presente recurso tem como questão nuclear reverter a decisão que revogou a prisão preventiva de Alexandre Conceição de Souza e a substituiu por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de excesso de prazo na instrução criminal, sustentando o Ministério Público a inocorrência de constrangimento ilegal por mora processual, porquanto as dilações temporais decorreram de pleitos da própria defesa, e a subsistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

III- RAZÕES DE DECIDIR

4.
É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso prazal não perpassa o critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação temporal ocorrida, seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, da conduta processual das partes, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada.

4.1.
Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional.

4.2.
Volvendo olhares ao caso
sub examine
, o que se depreende dos autos é que o Acusado fora preso em flagrante no dia 08.09.2025 pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), com realização da audiência de custódia em 10.09.2025 (
ex vi
id 519218363 dos fólios de nº 8001555-91.2025.8.05.0108), ocasião em que o Juiz relaxou a prisão em flagrante em referência, por entender que não restou configurada a situação de flagrância. Posteriormente, em 22.09.2025, fora oferecida denúncia pelo MP e requerida a prisão preventiva do Acusado. A inicial acusatória foi recebida em 08.10.2025, determinando-se a notificação do Acusado para apresentar resposta à acusação e, na ocasião, o Juízo de origem decretou a sua prisão preventiva.

Extrai-se dos autos, que o mandado de prisão fora cumprido em 09.10.2025, com audiência de custódia realizada no mesmo dia. Sobreveio, em 13.10.2025, a petição, por meio da qual a Defesa pleiteou pela expedição de ofício ao CAPS da cidade de Iraquara/BA para que informe acerca do assistido Alexandre Conceição de Souza, pleito que fora deferido, datado de 22.10.2025. O CAPS fora intimado em 18.11.2025. Ainda na mesma data (18.11.2025), a Defesa fora intimada para apresentar resposta à acusação.

A Defesa juntou em 30.11.2025 a competente resposta à acusação, por meio da qual suscitou preliminares e arguiu teses defensivas de mérito. Em seguida, na data de 02.12.2025 a Acusação fora intimada para se manifestar sobre a petição acima referida, tendo apresentado tréplica em 03.12.2025. Após, em 26.02.2026, o Magistrado, de ofício, relaxou a prisão preventiva do Réu por meio da decisão ora combatida (id 545282789). Assim é que, diante deste cenário processual, não se encontra configurada nenhuma das hipóteses alhures apontadas aptas a denotar a existência de excesso de prazo cuja mora seja atribuída ao Judiciário ou à acusação.

5.
A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis,
possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5.1.
O fumus commissi delicti encontra-se amplamente demonstrado pelo acervo probatório constante dos autos. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial (laudo pericial do local do crime, auto de exibição e apreensão dos objetos subtraídos, recuperação dos bens e confissão extrajudicial do recorrido) foram expressamente valorados na decisão que recebeu a denúncia e decretou a custódia cautelar, não tendo sido infirmados por qualquer elemento superveniente.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, portanto, permanecem íntegros, satisfazendo plenamente o requisito da justa causa para a manutenção da segregação provisória.

5.
2.
Quanto ao
periculum libertatis,
o argumento é a garantia da ordem pública.

Volvendo olhares para o caso em comento, tem-se que:

(i) o delito apurado trata-se de tipo penal que admite a prisão cautelar (art. 155, § 4º, I, do CP – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo);

(ii) encontra-se presente o
periculum libertatis
, porquanto, em pesquisa ativa ao PJe Primeiro Grau, constata-se que o Acusado possui contra si: 1. a Ação Penal de nº 8000706-56.2024.8.05.0108, que apura o crime tipificado no art. 213,
caput
, do CP (estupro), ocorrido em 15.05.2012; 2. a Ação Penal nº 8001664-08.2025.8.05.0108, que apura o delito previsto no art. 155, § 4º, I, do CP (furto qualificado por ter sido praticado mediante arrombamento), ocorrido no dia 02.09.2025; 3. a Ação Penal nº 8001785-36.2025.8.05.0108, que apura o delito previsto no art. 155,
caput
, do CP (furto), ocorrido no dia 02.09.2025 ; 4. após o relaxamento da prisão do Acusado em sede de Audiência de Custódia ocorrida em 10.09.2025, o Réu foi novamente preso em flagrante no dia 08.10.2025, mais uma vez pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do CP (furto qualificado por ter sido praticado mediante arrombamento), consubstanciando na instauração da Ação Penal de nº 8001808-79.2025.8.05.0108;

(iii) ante a contumácia delitiva demonstrada, é inexorável concluir-se pela ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, restou efetivamente demonstrada a excepcional necessidade da prisão cautelar do Requerido, posto que as medidas cautelares diversas, no particular, não resguardam o interesse público, conforme se depreende do quanto exposto até aqui.

5.3.
Pontue-se que após o relaxamento da prisão do Acusado em sede de Audiência de Custódia ocorrida em 10.09.2025, o Réu voltou a delinquir, tendo sido mais uma vez preso em flagrante no dia 08.10.2025, novamente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do CP (furto qualificado por ter sido praticado mediante arrombamento), consubstanciando na instauração da Ação Penal de nº 8001808-79.2025.8.05.0108.

6.
Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de Conhecer e Dar Provimento ao recurso.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a decisão recorrida e restabelecer a prisão de
ALEXANDRE CONCEIÇÃO DE SOUZA
, qualificado nos autos, determinando a expedição de mandado de prisão, com as seguintes providências: A) Expeça-se mandado de prisão em desfavor do recorrido, com as cautelas de estilo; B) Oficie-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento; C) Comunique-se ao estabelecimento prisional competente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8001627-78.2025.8.05.0108
, em que é recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrido
ALEXANDRE CONCEIÇÃO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça